Tribunal: TJDFT
Processo: 0707886-64.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Vistos etc. Não há recurso pendente de análise nestes autos. Consta que o acusado foi denunciado por quatro diferentes crimes de roubo, praticados nos meses de julho e de agosto do ano de 2019, gerando quatro ações penais distintas, autuadas sob os números 0709749-55.2019.8.07.0004, 0709305-22.2019.8.07.004, 0707886-64.2019.8.07.0004 e 0708265-05.2019.8.07.0004. As quatro ações penais foram reunidas na instância de origem, de modo que as várias imputações foram objeto de sentença única. Sobreveio a interposição de uma única apelação defensiva, protocolada nos autos da ApCrim 0708265-05.2019.8.07.0004, versando sobre os crimes apurados nas quatro ações penais. Ao consultar o andamento daquele feito, nota-se que o recurso interposto pela d. defesa do acusado já foi julgado pela egrégia 1a Turma Criminal. Diante desse cenário, determino que este feito seja associado à ApCrim 0708265-05.2019.8.07.0004 para que ambos tenham tramitação conjunta. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator